Tribunal: TJES
Processo: 5001289-36.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001289-36.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLARA RODRIGUES DE ASSIS

APELADO: MATEUS BELZ DE ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REVELIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da “ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens”, homologou parcialmente acordo entre as partes e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a partilha do veículo automotor e da motocicleta na proporção de 50% para cada parte. A apelante sustenta: (i) intempestividade da contestação apresentada pelo réu, requerendo a decretação da revelia; e (ii) ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal sobre a edificação de imóvel comum durante a união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada pelo réu é intempestiva e, portanto, se são cabíveis os efeitos da revelia; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova testemunhal sobre a alegada construção de imóvel durante a união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada pelo réu foi intempestiva, pois o prazo previsto no art. 335 do CPC, aplicado após audiência prevista no art. 697 do mesmo diploma legal, não foi observado. A audiência de conciliação ocorreu em 21/03/2023, sendo a defesa protocolada fora do prazo legal.

A ausência de entrega da contrafé não configura causa para devolução do prazo, conforme disposto no §1º do art. 695 do CPC.

O reconhecimento da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, é imperativo, mas os efeitos materiais são relativos, não impedindo o aproveitamento das provas tempestivamente apresentadas pelo réu, conforme arts. 345, IV, e 346 do CPC.

A decisão interlocutória que excluiu da partilha o imóvel edificado em terreno de terceiros constitui julgamento parcial de mérito, passível de agravo de instrumento (art. 356, §5º, e art. 1.015, II, CPC). A ausência de interposição do recurso no momento oportuno resultou em preclusão consumativa (art. 507 do CPC), impedindo a rediscussão da matéria na apelação.

Não há cerceamento de defesa, pois ambas as partes foram intimadas para especificar provas após o saneamento do feito, mas permaneceram inertes, conforme certidão de decurso de prazo, manifestando concordância com o julgamento com base nas provas existentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para apresentação de contestação em ação de família, quando remanescente controvérsia após audiência, é de quinze dias úteis a partir da audiência de conciliação, conforme art. 697 do CPC combinado com art. 335 do mesmo diploma.

A intempestividade da contestação impõe a decretação da revelia, mas seus efeitos não são absolutos, sendo possível a consideração das provas já juntadas nos autos.

A decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de provas quando oportunizada a sua especificação e a parte se mantém inerte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 335, 344, 345, 346, 356, §5º, 507, 695, §1º, 697, 1.015, II; CC, art. 1.253.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; TRF-2, AC 0129230-67.2016.4.02.5101, Rel. Des. Vera Lúcia Lima, 8ª Turma, j. 26.11.2018; TJES, ApCiv 033160013927, Rel. Des. Arthur José Neiva, j. 11.04.2022; TJES, ApCiv 064170033407, Rel. Des. Fabio Clem, j. 25.05.2021; TJPE, ApCiv 0000422-12.2016.8.17.2670, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 14.06.2024; TJMG, AI 1.0000.23.140303-1/001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 16.04.2024; TJRS, ApCiv 51830744120228210001, Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA CLARA RODRIGUES DE ASSIS
(ID 10463418) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina que, nos autos da demanda intitulada “
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens
” ajuizada em face de
MATEUS BELZ DE ARAUJO
, homologou o acordo de reconhecimento e dissolução da união estável e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para fins de reconhecer a partilha do veículo automotor e da motocicleta, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Nas razões recursais, a apelante
ANA CLARA RODRIGUES DE ASSIS
pleiteia a reforma da sentença atacada. Para tanto alega: (i) que o apelado seria revel, por supostamente ter apresentado contestação de forma extemporânea, devendo ser aplicados os efeitos da revelia ao caso e (ii) haveria cerceamento de defesa, pois não haveria sido oportunizada a produção de prova testemunhal para demonstrar a edificação de imóvel durante a constância da União estável.

Devidamente intimado, o apelado
MATEUS BELZ DE ARAUJO
pleiteou a revogação do benefício da justiça gratuita, o reconhecimento da ausência de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

No ID 10472028, prolatei despacho determinando a intimação da apelante
ANA CLARA RODRIGUES DE ASSIS
para que comprovasse a manutenção da condição de hipossuficiência, contudo, o prazo transcorreu
in albis.
Sobre tal fato, manifestou o apelado
MATEUS BELZ DE ARAUJO
no ID 12291068.

Passado esse ponto, início a análise das razões recursais.

I - PRELIMINARES

I.1 - PREPARO

Inicialmente, quanto à alegação de hipossuficiência econômica da apelada, consigno que tal questão foi objeto de análise e deliberação pelo Juízo de primeira instância.

O apelado, em sua contestação (ID 32196117), impugnou o deferimento da gratuidade, mas o pleito foi expressamente rechaçado na decisão prolatada no ID 10463412.

Na ocasião, o julgador entendeu que não foram apresentados elementos que invalidassem a declaração de hipossuficiência colacionada, mantendo, assim, o benefício.

Agora, em sede recursal, o pedido de revogação foi novamente suscitado, razão pela qual determinei a intimação das partes para se manifestarem.

Nestes termos, consigno que, embora reconheça a extemporaneidade no cumprimento da intimação contida no despacho de ID 10472028, referente à comprovação da hipossuficiência por parte da apelante, não posso me vendar ao fato de que os documentos anexados (IDs 11375077 e 11375079 e 11375083), somados àqueles já existentes, corroboram a condição financeira declarada pela apelante.

No mesmo caminho, é cediço que o pleito formulado pelo apelado não cuidou de comprovar a mera alegação de que a apelante teria o condão de arcar com as custas processuais sem que isso ferisse seu sustento.

Dessa forma, a manutenção do benefício é medida que se impõe, pois os pressupostos que levaram à sua concessão inicial permanecem inalterados. Nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS C ONDIÇÕES FINANCEIRAS DO BENEFÍCIÁRIO . Na forma do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em função da aplicação do princípio da causalidade, afigura-se cabível a condenação da parte autora em honorários advocatícios, quando o pedido de desistência da ação é formulado após a efetivação da citação da parte ré, mesmo que ainda não tenha sido a presentada a contestação - O art. 90 do CPC/2015 dispõe, expressamente, que "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu" - No caso, como o pedido de desistência da demanda foi formulado posteriormente à efetivação da citação da parte ré, afigura-se devida a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência -
O benefício da assistência judiciária gratuita está sujeito à demonstração da incapacidade da parte de suportar os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e o de sua família, consoante preconiza o art. 98 de Código de Processo Civil/2015. Por conseguinte, a revogação do benefício pressupõe prova inequívoca da inexistência ou do d esaparecimento do estado de miserabilidade econômica - Na espécie, a gratuidade de justiça foi deferida à parte autora, consoante decisão de fls . 99/102, vindo a ser impugnada, pela parte ré, somente em sede de recurso adesivo à apelação, sem, contudo, haver sido apresentada qualquer prova da alteração do estado de miserabilidade jurídica do 1 beneficiário, razão pela qual afigura-se pertinente a manutenção do benefício inicialmente concedido.
Ademais, importa considerar que, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, permanecendo tal responsabilidade em condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser objeto de execução se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência d e recursos que justificou a obtenção do benefício - Recurso de apelação e adesivo desprovidos. (TRF-2 - AC: 01292306720164025101 RJ 0129230-67 .2016.4.02.5101, Relator.: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 26/11/2018, 8ª TURMA ESPECIALIZADA)

Por tudo o que posto,
mantenho a decisão que deferiu a gratuidade
, por não haver indícios de alteração da situação econômico-financeira da apelada e, portanto,
deixo de determinar o recolhimento do preparo
.

I.2 - DIALETICIDADE

O apelado, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a preliminar não merece ser acolhida.

Isso porque, apesar de o princípio da dialeticidade impor ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o seu inconformismo com a decisão recorrida, impugnando de forma específica e direta as razões que a fundamentaram, este Egrégio Tribunal de Justiça, em linha com o Superior Tribunal de Justiça, possui posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor formal na análise deste requisito.

Prioriza-se a primazia do julgamento de mérito, de modo que, se as razões recursais, ainda que de forma sucinta ou repetindo argumentos anteriores, permitem compreender claramente os pontos de discordância e o pedido de reforma da sentença, o recurso deve ser conhecido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso em tela, da leitura da peça de apelação, é perfeitamente possível extrair os fundamentos do inconformismo da apelante e os motivos pelos quais pugna pela reforma da sentença, quais sejam: (
i) que o apelado seria revel, por supostamente ter apresentado contestação de forma extemporânea, devendo ser aplicados os efeitos da revelia ao caso e (ii) haveria cerceamento de defesa, pois não haveria sido oportunizada a produção de prova testemunhal para demonstrar a edificação de imóvel durante a constância da União estável.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

II- MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, dou início à análise das matérias meritórias do recurso, quais sejam: (i) revelia e (ii) cerceamento de defesa.

Quanto à revelia, consigno que a decisão de primeira instância (ID 10463412), afastou-a, pautando-se nos seguintes fundamentos:

“Considerando o pedido de decretação de revelia do requerido pleiteado pela requerente, indefiro o pedido, haja vista que, em audiência de mediação, não foi certificado sobre a entrega da contrafé ao requerido. Após, foi realizado o despacho de ID 25491443, intimando pessoalmente o requerido para apresentar contestação, sob pena de revelia, sendo apresentada tempestivamente (ID 32196117).”

Não obstante, da análise dos fatos, entendo correta a alegação da apelante no sentido de que a contestação apresentada pelo apelado é intempestiva.

Isso porque, no presente caso, deve-se observar o disposto nos artigos 693 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais tratam especificamente das ações de família.

Conforme o rito especial, foi designada e realizada audiência de conciliação em 21 de março de 2023, da qual as partes saíram com um acordo parcial.

Por força do artigo 697 do Código de Processo Civil, após a realização da audiência e permanecendo questões a serem dirimidas, deve-se observar o disposto no artigo 335 do mesmo diploma legal, atraindo, assim, o entendimento de que o prazo para apresentação da contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da referida audiência. Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA . INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DA REVELIA. INCORRE EM ERRO. PRAZO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS . 224, § 3º, E 335, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O INÍCIO DO PRAZO OCORRE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. -
O prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação. Inteligência do art. 224, em consonância com o art. 335, I, ambos do Código de Processo Civil
. Precedente do TJMG - Preliminar acolhida para cassar a sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000949-92.2022.8 .13.0627, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 05/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - TERMO INICIAL - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA
- REVELIA VERIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, determina que o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será contado da data da audiência de conciliação ou de mediação
, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição - Não havendo sido cancelada ou adiada a audiência de conciliação, o não comparecimento do réu ensejou o início do prazo para contestar, conforme expressamente previsto no mandado de citação - Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27880089820248130000, Relator.: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/11/2024)

No mais, importante observar que o apelado já estava advertido disso desde a citação para comparecimento na audiência, nos termos do despacho prolatado no ID 10463377.

Assim, considerando que a audiência foi realizada em 21 de março de 2023, o prazo para a apresentação da contestação pelo apelado findou-se em meados de abril do mesmo ano.

No entanto, conforme certificado no ID 10463395, a peça contestatória foi apresentada intempestivamente, tendo sido protocolada apenas em 10 de outubro de 2023.

Ademais, ressalto que a ausência da entrega da contrafé, não induz a devolução do prazo para contestar, especialmente em razão do que dispõe o § 1º do artigo 695 do CPC:

CPC - Art. 695. [...] § 1º O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Por conseguinte, uma vez configurada a intempestividade, a decretação da revelia é medida imperativa, conforme o artigo 344 do CPC.

Não obstante, ressalto que embora o artigo 344 do CPC estabeleça que a revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelante, essa presunção não é absoluta, sendo possível que o réu revel intervenha no processo, recebendo os autos no estado em que se encontre.

Em outras palavras, as provas colacionadas pelo réu revel não apenas podem, como devem ser analisadas pelo Juízo, se este as juntou em momento oportuno, tal como ocorreu no presente caso.

CPC - Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar

Neste termos é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA - DETERMINAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE NOVOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA - POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU REVEL, PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA - SÚMULA 231 DO STF E ART. 349, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO.
A revelia não impede que o réu participe do processo, podendo intervir a qualquer tempo e produzir provas ( CPC, art. 346, parágrafo único, e art . 349). A jurisprudência consolidada pelo STF (Súmula 231) e pelo STJ permite que o réu revel participe do processo, inclusive para contrapor provas e alegações do autor, desde que o faça a tempo de praticar os atos processuais pertinentes.
A parte autora apresentou documentos novos, incluindo um laudo técnico contábil, o que justifica a abertura de prazo para manifestação, uma vez que os cálculos apresentados são substancialmente diferentes dos inicialmente juntados aos autos com a exordial. Negar a manifestação do réu sobre novos cálculos pode configurar cerceamento de defesa, conforme também precedentes deste TJMS . Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14168579220248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 10/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVELIA - INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS - PRETENSÃO DE QUE OCORRA JULGAMENTO ANTECIPADO - DESCABIMENTO - EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - P OSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU REVEL, PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA - SÚMULA 231 DO STF E ART. 349, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Ainda que haja revelia, o réu tem o direito de participar do processo no estado em que se encontra, e produzir provas, para elidir a presunção de veracidade gerada pela revelia, segundo a interpretação dos artigos 346, parágrafo único e 349, do CPC, e o entendimento consolidado na Súmula nº 231, do STF.
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410013-73.2017.8.12.0000, Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 22/11/2017, p: 22/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. PRODUÇÃO DE PROVA PELOS REVEIS. POSSIBILIDADE. ART. 349 DO CPC. SÚMULA 231 DO STF. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. ART. 1.009, § 1º, DO CPC. I) Indeferimento da produção de prova oral pelo juízo de Primeiro Grau, com base na decretação da revelia dos réus e considerando a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Apreciação da prefacial suscitada na apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC).
II) A revelia dos réus, por si só, não induz à procedência da ação, mas apenas à presunção relativa de veracidade dos fatos articulado à inicial. Na forma do parágrafo único do art. 346 do NCPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase. Ainda, conforme dispõe expressamente o art. 349 do NCPC, ao réu revel é lícita a produção de provas. Súmula 231 do STF. PRECEDENTES.
III) Matéria discutida nos autos alegação de agressões verbal e física que não é exclusivamente de direito. Réus revéis que postularam a produção de prova oral, no momento oportuno. Cerceamento defesa caracterizado. Prefacial de nulidade da sentença acolhida, para reabrir a instrução e oportunizar a produção de prova oral a ambas as partes. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO RÉU... PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70077754406, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 30/08/2018). (TJ RS - AC: 70077754406 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018)

Assim, embora reconheça a revelia e seus efeitos, entendo que, no caso dos autos, tal circunstância não enseja a modificação da sentença recorrida, especialmente porque houve o comparecimento aos autos em tempo hábil.

Noutro giro, quanto ao alegado cerceamento de defesa, assento que o cerne da controvérsia reside na decisão interlocutória de ID 10463412, proferida em 22 de fevereiro de 2024, que, ao analisar as preliminares e os documentos apresentados, afastou o pedido de partilha do imóvel. Veja:

“(...) Com relação à impugnação ao valor da causa, deve ser analisado, preliminarmente, o pedido de partilha do imóvel pleiteado pela autora, pela qual, passo à análise. A propriedade do mencionado bem restou demonstrada documentalmente que, de fato, o terreno não lhes pertence, mas sim aos genitores do requerido, tendo as partes realizado benfeitorias, as quais não restaram comprovadas na presente ação. O art. 1.253 do Código Civil assevera que a construção em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Com base no texto legal, o direito de partilha do referido bem somente poderá ser reconhecido na hipótese de comprovação da participação direta do casal na edificação, sob pena de se interferir na propriedade de terceira pessoa distante da lide.
Sob tal premissa, a pretensão de partilha dos requerentes não guarda fundamento nas provas dos autos, haja vista que não restou demonstrado que o casal, de fato, teve participação direta na construção ou aquisição dos cômodos em questão. Sob essa ótica, com fundamento na regra do art. 1253, do Código Civil, vejo que não há outra saída que não seja afastar do acervo partível a edificação construída sobre o bem imóvel de terceiro,
ficando resguardado aos demandantes o direito de reivindicar novamente sua pretensão
, seja instaurado na via e na ocasião própria, que poderá render ensejo a ação ulterior de partilha.
Assim sendo, AFASTO o pedido de partilha do referido imóvel e, paralelamente, corrijo o valor da causa ao equivalente de R$ 72.773,00

(...)”

Tal decisão, por excluir da lide uma parcela do pedido inicial, configura julgamento parcial de mérito. Fato, inclusive, reconhecido pela apelante (ID 10463418 - Pág. 4):

“Não bastasse isto,
em decisão parcial de mérito
, determinou a retirada do bem imóvel do acervo partilhável, que, praticamente, pôs fim ao processo, tendo vista que as questões relacionadas à união estável foram resolvidas em audiência de conciliação.”

Em razão disso, abriu-se à parte o direito de se insurgir contra a decisão por meio do recurso de agravo de instrumento, tal como preleciona o § 5º, do artigo 356, do CPC:

CPC - Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

(...)

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

A mesma previsão encontra-se no rol do artigo 1.015, inciso II, do CPC, que admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo.

CPC - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

II - mérito do processo;

Ocorre que, apesar de devidamente intimada da referida decisão (ID 10463413), a apelante manteve-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para a interposição do recurso cabível.

A ausência de impugnação no momento adequado acarreta, inevitavelmente, a preclusão, conforme o disposto no artigo 507 do CPC, que veda à parte a rediscussão de questões já decididas sobre as quais se operou a preclusão.

CPC - Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Portanto, a matéria referente à partilha do imóvel tornou-se indiscutível nestes autos, não podendo ser reexaminada em sede de apelação. Nestes termos, segue entendimento do Superior tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NOMEAÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA.
DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015.
1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 21/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/5/2022 e conclusos ao gabinete em 1º/9/2022. 2. O propósito recursal é decidir se (I) operou-se a preclusão consumativa da questão referente à necessidade de intimação de todos os executados; e (II) todos os executados devem ser intimados do despacho de nomeação do perito avaliador do imóvel penhorado, ainda que a propriedade seja de apenas um executado. 3. Nos termos do art. 505 do CPC/2015, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 507 do CPC/2015 ainda reforça que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
4. Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão.
6. Conforme os arts. 464, 465, § 1º, e 870 do CPC/2015, a avaliação é uma espécie de prova pericial e, quando necessário, o Juiz pode nomear perito para a sua realização, devendo as partes serem intimadas do respectivo despacho de nomeação para, no prazo de 15 dias, arguir impedimento ou suspeição; indicar assistente técnico; ou apresentar quesitos. 7. O fato de os imóveis penhorados serem de propriedade de apenas um dos executados não afasta o direito de intimação do referido ato processual dos demais executados, que possuem interesse na referida avaliação, por ser uma das formas de quitação (integral ou parcial) da dívida perante o exequente e, a depender do valor, abre-se a oportunidade para eventual constrição de seus bens. 8. Assim, todos os executados devem ser intimados do despacho de nomeação do perito avaliador do imóvel penhorado, na forma do art. 465, § 1º, do CPC/2015, independentemente de quem seja o proprietário do bem constrito. 9. Hipótese em que (I) o Juízo nomeou perito para realizar a avaliação dos imóveis de um dos executados e determinou a intimação de todos, na forma do art. 465, § 1º, do CPC/2015; (II) o exequente pediu para que os demais executados, além do proprietário, não fossem intimados; (III) o Juízo, em decisão interlocutória, indeferiu o pedido e decidiu, fundamentada e expressamente, pela necessidade de intimação de todos os executados; (IV) transcorreu o prazo recursal sem a interposição do respectivo agravo de instrumento; e (V) posteriormente, após requerimento pela exequente, o Juízo reconsiderou a decisão anterior, revogando a determinação de intimação. 10. Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer a preclusão consumativa da questão referente à necessidade de intimação de todos os executados e, por consequência, anular o acórdão recorrido e a decisão de e-STJ fls. 457-460 do apenso 1, a fim de reestabelecer a anterior decisão de e-STJ fl. 373 do apenso 1. (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO GABINETE DO DESEMBARGADOR LUCIANO DE CASTRO CAMPOS Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru Apelação Cível nº 0000422-12.2016.8.17 .2670 Origem: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Gravatá Apelante: JOSILENE CREMILDA DA PAZ Apeladas: MARIA DE FÁTIMA BEZERRA LIRA e ALINE LIRA DA SILVA, Des. Relator.: Luciano de Castro Campos EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM . MATÉRIA DEVOLVIDA NO APELO QUE DIZ RESPEITO À QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A OUVIDA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO, EM RAZÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. INTELIGÊNCIA DO ART . 507 DO CPC.
Decisão que não foi atacada por meio de recurso no momento oportuno acarreta a preclusão do direito de recorrer quanto à questão decidida. Versando as razões deapelo quanto à questão decidida pelo Juízo “a quo” (indeferimento de ouvida de testemunhas), não tendo havido interposição do recurso cabível, qual seja, agravo de instrumento, há óbice à rediscussão da matéria em sede de apelação, ante a preclusão temporal.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Desembargadores da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, não conhecer do recurso . Caruaru, Luciano de Castro Campos Des. Relator n 06(TJ-PE - Apelação Cível: 0000422-12.2016.8 .17.2670, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 14/06/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO TEMPORAL - FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER.- O pedido de reconsideração apresentado pela parte não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.-
A ausência de interposição do recurso próprio no momento oportuno acarreta a preclusão do direito de recorrer quanto a questão decidida.
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.140303-1/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024) Ementa:APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO JÁ REJEITADO EM ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA. MATÉRIA SEQUER APRECIADA NA SENTENÇA.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PARA ALÉM DAS RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO RECORRIDO, POIS A QUESTÃO ATINENTE AO CHAMAMENTO DO PROCESSO NÃO FOI ANALISADO NA SENTENÇA, HÁ QUE SE RECONHECER COISA JULGADA, POIS QUE REJEITADO TAL PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA. MATÉRIA IMPUGNÁVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE NÃO FOI OPORTUNAMENTE INTERPOSTO.PRECLUSÃO CONSUMATIVA E RAZÕES DISSOCIADAS.AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 51830744120228210001, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 26-03-2024)

Assim sendo, não há razão para desconstituir a decisão interlocutória prolatada e não impugnada em tempo.

Superada a questão da partilha do bem imóvel, o processo prosseguiu para a instrução do ponto controvertido remanescente: a partilha dos bens móveis.

O Juízo de primeiro grau saneou o feito e fixou como ponto controvertido a partilha dos bens. Ato contínuo, determinou a intimação das partes para que indicassem as provas que desejavam produzir, fundamentando a sua pertinência.

Ocorre que as partes mantiveram-se inertes. A certidão de decurso de prazo de ID 10463415 comprova que ambas as partes, devidamente intimadas, deixaram de se manifestar, não apresentando qualquer pedido de produção de provas adicionais, seja documental, testemunhal ou pericial.

A inércia das partes em especificar as provas que pretendiam produzir demonstra, de forma inequívoca, a sua concordância com o julgamento do feito com base nos elementos já constantes nos autos.

Assim sendo, não cabe, agora, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa quando lhe foi concedida a oportunidade de produzir provas e deliberadamente optou-se por não o fazer. Nestes termos:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato. Alegação de fraude. Pedido de dano moral . Ausência de comprovação da falsidade dos contratos.
Prazo para especificação de provas transcorreu "in albis". Preclusão lógica. Ausência de cerceamento de defesa
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10138002320208260602 SP 1013800-23.2020 .8.26.0602, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 24/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA VOLTADA AO CANCELAMENTO DE ELEIÇÃO PARA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DE CLUBE RECREATIVO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLARA PRECLUSO O DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INSURGÊNCIA DOS AUTORES . DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL CONFIGURADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. PRÁTICA DE ATO ABSOLUTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE PRODUZIR OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS QUE JÁ CONSTAVAM NOS AUTOS .
APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS CERCA DE CINCO MESES DEPOIS DO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. INÉRCIA DA PARTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCORREITO O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00692904720248160000 Curitiba, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 14/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO LÓGICA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O
pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa
- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000211162102001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Diante do exposto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Isso porque, quanto ao imóvel, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão; e, no que tange aos demais bens, a sentença foi proferida após regular abertura de oportunidade para produção de provas, deixando as partes transcorrer
in albis
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por

ANA CLARA RODRIGUES DE ASSIS
, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a revelia do apelado
sem, contudo, modificar os efeitos da sentença, diante da preclusão consumativa quanto à partilha do imóvel e da ausência de requerimento de produção de provas sobre os demais bens
.

I
naplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC no caso, pois provido em parte o recurso, à luz do precedente firmado pelo STJ no tema repetitivo n. 1.059.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/07/2025 às 10:13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58286624072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.